Tribunal: TJSP
Processo: 1010573-16.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Locação não residencial. Demanda renovatória. Cerceamento de defesa não caracterizado à vista do julgamento antecipado. Impugnação dos locadores quanto à pontualidade do pagamento de aluguéis e demais encargos. Autora que deixou de comprovar a quitação, reconhecendo, de forma inequívoca, a existência de débitos, tanto que ajuizou demanda consignatória, posteriormente à sentença da presente

Ementa:

Locação não residencial. Demanda renovatória. Cerceamento de defesa não caracterizado à vista do julgamento antecipado. Impugnação dos locadores quanto à pontualidade do pagamento de aluguéis e demais encargos. Autora que deixou de comprovar a quitação, reconhecendo, de forma inequívoca, a existência de débitos, tanto que ajuizou demanda consignatória, posteriormente à sentença da presente demanda, visando oferecer dívida pendente superior a R$ 300 mil. Não cumprimento do requisito previsto no art. 71, II, da Lei no 8.245/91 que afasta o direito à renovação. Sentença de improcedência mantida. Apelação da locatária-autora desprovida.